Tribunal: TJSP
Processo: 3004437-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que, acolhendo o entendimento do STF no julgamento do Tema 810, rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado, que visava à integral aplicação da Lei 11.960/2009. Manutenção. Aplicação do entendimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que, acolhendo o entendimento do STF no julgamento do Tema 810, rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado, que visava à integral aplicação da Lei 11.960/2009. Manutenção. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral – Tema 810) publicado em 20.11.2017. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004437-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados SABINO NELSON MONEDA, SAID
FARHAT FILHO, SALETE VEDOLIN, SALETTE MARIA KROWCZUK
FARIA, SALIME JURIE REZEK DE SÁ PEREIRA, SALMA NAKED
RODRIGUES, SALMO DOS SANTOS, SALOME MIGDAL, SALONITA
TEIXEIRA GIMENES, SALVADOR CONSTANTE, SALVADOR DA SILVA,
SALVADOR PRANTERA JUNIOR, SAMIR MATTAR, SAMUEL BARBOSA
DA COSTA, SAMUEL FELDBERG, SAMUEL SCHIFNAGEL, SANDRA
CARRANCA DE MELLO, SANDRA CONCEIÇÃO B CASTRO, SANDRA
FERNANDES COSTA MEDEIROS, SANDRA MARIA BOVOLON, SANDRA
TEREZINHA CARNEVALI PIMENTEL, SANSÃO ADONAI MOREIRA,
SANTA GAMA CARVALHO, SANTA MENEGATTI VARELLA, SANTA
MORETTO COSTA, SANTINA HONORIO DA SILVA, SANTINA JORDÃO
RODRIGUES, SANTINA ROLDI SILVA, SANTINA TREVISAN DE FREITAS,
SANTO CONSTANTINO, SANTO DURVAL RODRIGUES, SARAH
GUIMARÃES MALUFF, SARAH MURAD AZIZ, SATOR TAKIY, SATORU
GUIBU, SAVERIO VALOTA, SEBASTIANA BAPTISTA, SEBASTIANA
BARBOSA DA SILVA, SEBASTIANA COSTA MARTINS, SEBASTIANA DE
OLIVEIRA MIGUEL, SEBASTIANA FRANCISCA SANTOS, SEBASTIANA
GONÇALVES, SEBASTIANA INACIO SAVOIA, SEBASTIANA LOURDES A
CORREA, SEBASTIANA MACEDO ROMEIRO, SEBASTIANA SILVA
BORSATTI, SEBASTIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO BARBOSA
DA SILVA, SEBASTIÃO BERNARDINO DA SILVA e SEBASTIÃO BORRO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004437-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3004437-72.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Sabino Nelson Moneda, Said Farhat Filho, Salete Vedolin, Salette
Maria Krowczuk Faria, Salime Jurie Rezek de Sá Pereira, Salma Naked
Rodrigues, Salmo dos Santos, Salome Migdal, Salonita Teixeira Gimenes,
Salvador Constante, Salvador da Silva, Salvador Prantera Junior, Samir
Mattar, Samuel Barbosa da Costa, Samuel Feldberg, Samuel Schifnagel,
Sandra Carranca de Mello, Sandra Conceição B Castro, Sandra Fernandes
Costa Medeiros, Sandra Maria Bovolon, Sandra Terezinha Carnevali Pimentel,
Sansão Adonai Moreira, Santa Gama Carvalho, Santa Menegatti Varella,
Santa Moretto Costa, Santina Honorio da Silva, Santina Jordão Rodrigues,
Santina Roldi Silva, Santina Trevisan de Freitas, Santo Constantino, Santo
Durval Rodrigues, Sarah Guimarães Maluff, Sarah Murad Aziz, Sator Takiy,
Satoru Guibu, Saverio Valota, Sebastiana Baptista, Sebastiana Barbosa da
Silva, Sebastiana Costa Martins, Sebastiana de Oliveira Miguel, Sebastiana
Francisca Santos, Sebastiana Gonçalves, Sebastiana Inacio Savoia, Sebastiana
Lourdes A Correa, Sebastiana Macedo Romeiro, Sebastiana Silva Borsatti,
Sebastiana Vieira de Oliveira, Sebastião Barbosa da Silva, Sebastião
Bernardino da Silva e Sebastião Borro
Comarca: São Paulo
Juiz: Alexandra Fuchs de Araujo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16793
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE PROCESSUAL
QUE
ANTECEDE
AO
ADIMPLEMENTO.
OFÍCIO
REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO.
Recurso interposto contra decisão que, acolhendo o
entendimento do STF no julgamento do Tema 810, rejeitou
a impugnação da Fazenda do Estado, que visava à integral
aplicação da Lei 11.960/2009. Manutenção. Aplicação do
entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE
870.947-SE (Repercussão Geral Tema 810) publicado em
20.11.2017. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 531/532 dos autos originários que, em
cumprimento de sentença proposto por Sabino Nelson Moneda e outros contra
o Estado de São Paulo, afastou a impugnação ao cumprimento de sentença e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004437-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
determinou o prosseguimento da execução.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a)
inobservância da Lei no 12.703/12 para fins de cálculo dos juros de mora; b)
os cálculos dos exequentes não merecem ser acolhidos, pois a sistemática
trazida pela Lei no 11.960/09 e suas alterações não foi observada de forma
correta; c) existência de excesso de execução; d) concessão de efeito
suspensivo.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 9/11 e
14/19).
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por
Sabino Nelson Moneda e outros contra o Estado de São Paulo, sendo
apresentados cálculos com base no índice IPCA-E e nos termos do julgamento
definitivo da Repercussão Geral do Tema 810 pelo C. STF.
A FESP impugnou os cálculos apresentados pelos
exequentes, alegando em suma, a ocorrência de excesso de execução, diante
da necessidade de observância da Lei no 12.703/12 para fins de cálculo dos
juros de mora, que não foi observado no caso em tela.
Pois bem
Impõe esclarecer, inicialmente, que a discussão cinge-se
aos termos de apuração do valor devido, em fase pretérita ao adimplemento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004437-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
razão pela qual não houve a expedição de ofício requisitório ou precatório
para pagamento, sendo, portanto, inaplicável o entendimento sedimentado no
julgamento das Adins nos 4.357/DF e 4.425/DF.
A correção monetária e os juros de mora devem
observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como
também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
Esta orientação é definitiva, após a rejeição dos
embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, aos 3.10.2019, sem
modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004437-72.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção
monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004437-72.2019.8.26.0000 -Voto no
6
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG
17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870.947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
E o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905),
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais
minucioso e específico e fixou separadamente a seguinte tese jurídica,
pertinente à matéria em debate:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004437-72.2019.8.26.0000 -Voto no
7
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se.
A decisão agravada está em conformidade com o
entendimento dos Tribunais Superiores, ficando, pois, inteiramente mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator